Tribunal: TJES
Processo: 5002380-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002380-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: PAMELA FERREIRA CALAZANS DE FARIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002380-25.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED;

RECORRIDO: PAMELA FERREIRA CALAZANS DE FARIA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS. CANCELAMENTO DO PLANO DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUTORIZAÇÃO COM DATA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que cliente de plano de saúde empresarial fornecido pela sua empregadora, possuía sua filha menor, Maria Luiza Ferreira Alves, como dependente no contrato. Aduz que após diagnóstico médico que indicou a necessidade de cirurgia para remoção de caroços, o procedimento foi autorizado em 31/07/2023, com validade até 29/09/2023. No entanto, três dias antes da cirurgia, o contrato de saúde foi cancelado, e a operadora garantiu que o cronograma do procedimento não seria afetado. Expõe que, no dia da cirurgia, em 24/08/2023, o hospital informou que o plano havia cancelado a autorização, exigindo que a autora custeasse integralmente os serviços. Para realizar o procedimento, a autora desembolsou R$ 1.620,00 ao hospital, R$ 4.500,00 de honorários médicos e R$ 600,00 para medicamentos e soroterapia.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante de todo o exposto JULGO PROCEDENTES as pretensões autorais para:

i) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, o importe de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação;

ii) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, UNIMED interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a parte Autora seria ilegítima pois sua filha é quem necessitava do procedimento cirúrgico, ausência de reembolso na via administrativa e a inexistência de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente rejeito a preliminar alegada, tendo em consideração que restou devidamente comprovado que os prejuízos materiais, consistentes nas despesas com o procedimento objeto dos autos, foram suportados pela Autora. Igualmente, o pleito indenizatório por dano extrapatrimonial também é fundado em situação concreta diretamente a ela relacionado.

No mérito, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como bem asseverou o Juízo de Origem: “A requerente instruiu seu pedido com provas documentais que corroboram suas alegações, quais sejam, as guias das autorizações dos procedimentos (ids. 37209926 e 37209926), bem como o prontuário da menor (id. 37210661) e todos os valores desembolsados no procedimento médico (ids. 37210661 e 37210661).”

Portanto, é inconteste que a Autora foi surpreendida com a negativa do procedimento de sua filha, restando a discussão apenas sobre a imprescindibilidade ou não de pedido administrativo de reembolso para nascer o direito da Autora.

No ponto, o Juízo de Origem entendeu que o caso concreto é uma exceção a essa regra, pois o procedimento estava e teve a autorização revogada, caracterizando assim conduta abusiva a ensejar o pedido de ressarcimento sem o requisito da anterioridade de pedido administrativo. Dito de outro modo, é diferente a situação na qual o beneficiário do plano tem uma negativa de autorização, ou mesmo não solicita autorização em razão de urgência, e aquela na qual a autorização é dada e revogada posteriormente.

Quanto aos danos morais, evidentes no caso concreto, tendo sido fixados em patamar razoável e adequado (R$ 5.000,00), não merecendo igualmente reforma a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)